Tribunal: TJDFT
Processo: 0733165-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0733165-93.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: PATRIC DIONATAS DE SOUSA COSTA, JULIANA NUNES GOMES DE OLIVEIRA PACIENTE: LUCAS GABRIEL VELLOSO CRUZ PETERS AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados JULIANA NUNES GOMES DE OLIVEIRA e PATRIC DIONATAS DE SOUSA COSTA em favor de LUCAS GABRIEL VELLOSO CRUZ PETERS, preso preventivamente pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. Alegam os impetrantes que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva carece de fundamentação, uma vez que foram utilizados argumentos genéricos e superficiais, não havendo análise dos quesitos objetivos e subjetivos do paciente, atentando-se apenas para quantidade de drogas apreendidas. Destacam que o paciente é primário, tem bons antecedentes, trabalho lícito, residência fixa, é estudante e jamais teve qualquer outro envolvimento com práticas delituosas, de modo que não é possível utilizar-se do argumento de que o paciente, posto em liberdade, colocaria em risco a eventual instrução criminal, a ordem pública, tampouco à ordem econômica. Sustentam violação aos artigos 310 e 282 do Código Processo Penal, ao argumento de que o Juízo de custódia, quando analisou as circunstâncias da prisão em flagrante não se atentou quanto à possibilidade de aplicar medidas cautelares diversas da prisão ao Paciente, medidas estas suficientes e totalmente adequadas ao caso em questão. Asseveram que o paciente foi preso por ter sido apreendida certa quantidade de drogas em sua residência, crime sem violência ou grave ameaça, sendo que o único comprovante de transação bancária juntada aos autos é de R$ 5,00 (cinco reais). Invocam o princípio da não culpabilidade. Alegam que, em caso de eventual condenação, o paciente preencherá os requisitos do tráfico privilegiado e fará jus ao regime semiaberto, considerando ainda as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, restando claro o constrangimento ilegal vivenciado pelo paciente com a manutenção da prisão. Pedem, liminarmente, a concessão de liberdade provisória do paciente c/c medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP. No mérito, requerem a concessão da ordem, com a confirmação da liminar. É o breve relatório. Decido. De acordo com a Ocorrência Policial n. 1042/2021, em 17/9/2021, uma equipe de policiais, composta pela Autoridade Policial e 9 (nove) Agentes de Polícia, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão, expedido pelo r. juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, nos autos do Processo de n.o 07323-60.2021.8.07.0001, no endereço vinculado a LUCAS GABRIEL VELLOSO CRUZ PETERS, paciente, lograram êxito em apreender uma grande quantidade de substâncias entorpecentes, utensílios utilizados no tráfico de drogas, dinheiro em espécie, dentre outros objetos/coisas. Consta que, a partir de denúncias anônimas que noticiavam que o paciente era conhecido como o “playboy do tráfico” e comercializava drogas no Lago Norte, iniciou-se minuciosa investigação que comprovou a veracidade das denúncias. Para o cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão, não foi necessário o arrombamento do portão de entrada, no entanto, LUCAS, ao perceber a presença da Equipe Policial, se trancou no quarto e não obedeceu ao comando de abertura dado pelos policiais diversas vezes, sendo necessário, por conseguinte, o arrombamento da porta, e, ao adentrar no quarto, viu-se que ele havia tentado dispensar parte da droga no vaso sanitário. Na abordagem, foi apreendida grande quantidade de entorpecentes, além de utensílios utilizados no tráfico de drogas, conforme Auto de Apresentação e Apreensão n. 164/2021: - uma porção grande de maconha, armazenada em um pote de vidro sem tampa, aparentando ser a droga conhecida como maconha; - uma porção média de maconha, armazenada em um pote de vidro sem tampa com rotulo identificado como fruta sul; - uma porção média de maconha, armazenada em um pote de vidro sem tampa; - uma porção média de substância vegetal de maconha, armazenada em um pote de vidro estreito e sem tampa; - uma porção média de maconha, armazenada em um pote de vidro de cor branca com tampa; - uma porção média de maconha, armazenada em um saco plástico transparente; - uma porção média de maconha, prensada, armazenada em um saco plástico opaco; - uma porção grande maconha, molhada, sem acondicionamento; - uma porção pequena de maconha, armazenada em um pote de vidro de cor branca com tampa; - três porções pequenas de maconha, armazenadas em plástico transparente, identificadas com a inscrição 25; - uma porção pequena de maconha, embalada em plástico verde, identificada com a inscrição 500 md; - uma porção média de substância vegetal, de aspecto gelatinoso, de cor escura, aparentando ser a droga conhecida como haxixe, envolta em papel branco; - uma porção pequena de maconha, fragmentada, armazenada em um pote de vidro pequeno sem tampa; - três porções pequenas de substância vegetal, de aspecto gelatinoso, de cor escura, aparentando ser a droga conhecida como haxixe, armazenadas cada uma em um recipiente plástico de colorido identificados com a inscrição orc; - uma porção pequena de substância vegetal, de aspecto gelatinoso, de cor escura, aparentando ser a droga conhecida como haxixe, armazenada em recipiente plástico de cor branca com tampa vermelha; - uma porção de substância em forma de resina, de cor amarelada, armazenada em um pote pequeno de cor azul; - uma porção pequena de sementes de maconha, armazenada em pote metálico de cor verde; - uma porção pequena de sementes de maconha, armazenada em pote metálico de cor prata; - uma porção média de substância de cor branca, em forma de pedra de cocaína, envolta em saco plástico transparente; - uma porção pequena de substância de cor branca, em forma de pó, de cocaína, envolta em saco plástico transparente; - 89 comprimidos (de MDA) de cor verde, embalados em saco plástico transparente; - uma balança de precisão, sem marca aparente, na cor prata, sem a tampa traseira; - 73 comprimidos (de MDA) de cor azul, embalados em saco plástico transparente; - 10 comprimidos de cores variadas, embalados em saco plástico transparente; - 4 comprimidos de cor roxa, embalados em saco plástico transparente; - R$ 2.743,30 (dois mil, setecentos e quarenta e três reais e trinta centavos); - 1 notebook; - 1 cartão magnético bancário; - 4 celulares; - 1 porção de filtro de cigarros, embala em saco plástico transparente; - 1 rolo de plástico transparente; - 1 folha de papel de caderno contendo manuscritos com instruções de preparo de drogas. De plano, não identifico ilegalidade na prisão cautelar do paciente porquanto há indícios suficientes de autoria e de materialidade do crime (fumus comissi delicti). O periculum libertatis ampara-se na garantia da ordem pública. É conferir o que decidiu a autoridade judicial do NAC: “2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que na sua residência, em seu quarto, foi apreendida grande quantidade de drogas, de diversas naturezas, inclusive sintéticas, quais sejam 1 porção de maconha, massa 265,21g; 1 porção de maconha, massa 88,01g; 1 porção de maconha, massa 48,43g; 1 porção de maconha, massa 50,71g; 1 porção de maconha, massa 54,87g; 1 porção de maconha, massa 58,42g; 1 porção de maconha, massa 196,87g; 1 porção de maconha, massa 230,03g; 1 porção de maconha, massa 19,61g; 3 porções de maconha, massa 73,49g; 1 porção de maconha, massa 24,95g; 1 porção de maconha, massa 88,97g; 1 porção de maconha, massa 15,69g; 3 porções de maconha, massa 116,65g; 1 porção de maconha, massa 17,26g; 1 porção de maconha, massa 5,00g; 1 porção de maconha, massa 0,96g; 1 porção de maconha, massa 1,20g; 1 porção de cocaína, massa 29,81g; 1 porção de cocaína, massa 1,09g; 89 comprimidos de MDA E CATINONAS SINTÉTICAS; 73 comprimidos de MDA E CATINONAS SINTÉTICAS; 03 comprimidos de MDA E CATINONAS SINTÉTICAS; 03 comprimidos de MDA E CATINONAS SINTÉTICAS; 02 comprimidos de MDA E CATINONAS SINTÉTICAS; 02 comprimidos de MDA E CATINONAS SINTÉTICAS; e 04 comprimidos de MDA E CATINONAS SINTÉTICAS; 2 unidades de selos LSD/LSA E NBOH. Trata-se do cumprimento de mandado de busca e apreensão, expedido pelo juízo da 5a Vara de Entorpecentes (autos no 07323-60.2021.8.07.0001) em operação policial que visava coibir o tráfico de drogas supostamente empreendido pelo acusado em larga escala e envolvendo diversos tipos de entorpecentes, sobretudo de elevado valor. A delegada de polícia que comandou as investigações representou pela prisão preventiva do autuado, argumentando que a sua soltura fornece risco à ordem pública, em razão da quantidade e variedade de drogas de alto valor comercializadas pelo autuado no Lago Norte, o qual seria conhecido pela alcunha de “Playboy Lucas Velloso”, ou “Playboy do Tráfico”, conforme narram as testemunhas no auto de prisão em flagrante. Nesta assentada, o Ministério Público também requereu que a prisão em flagrante do autuado fosse convertida em prisão preventiva. Assim, trata-se de prisão em flagrante decorrente de mandado expedido pelo juízo natural que culminou com a apreensão de extensa quantidade de drogas no quarto do autuado, sendo que o auto de prisão em flagrante narra que ele ainda tentou se desfazer das drogas quando da chegada da polícia, trancando-se no quarto, e jogando as drogas no vaso sanitário e na banheira, local onde parte das drogas foram apreendias, após arrombamento da porta do quarto pelos policiais, o que indica que possivelmente a quantidade de drogas que estavam na posse do autuado seria ainda maior do que a efetivamente apreendida. Na ocasião ainda foram apreendidos diversos objetos comumente utilizados na traficância, como rolo de papel filme, balança de precisão, elevado valor de dinheiro em espécie (R$ 2.743,30) mas particionado em inúmeras cédulas de menor importância, além de um caderno com anotações alusivas ao preparo de drogas, o que indicaria o profundo envolvimento do autuado com a traficância. Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, inclusive de natureza extremamente deletéria, como a cocaína e os comprimidos contendo a substância MDMA e LSD demonstra o profundo envolvimento do autuado na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. Nesse sentido, confiram-se Acórdão 1282532, 07284946120208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 23/9/2020; Acórdão 1263578, 07187158220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020; e Acórdão 1241923, 07048742020208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020. Lado outro, o autuado possui residência fixa, trabalho lícito e se encontra matriculado em curso de nível superior, conforme alegado e comprovado por sua ilustre defesa técnica, que muito bem laboral nesta assentada, mas estas circunstâncias não são suficientes, por si, para afastar a necessidade da decretação da prisão preventiva. Confira-se, nesta linha, a reiterada jurisprudência desta Corte quanto ao tema: 2. O fato de o paciente possuir condições pessoais favoráveis não obsta a manutenção de sua prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos. 3. Ordem denegada. (Acórdão n.1006571, 20170020067765HBC, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/03/2017, Publicado no DJE: 31/03/2017. Pág.: 148/160). Condições subjetivas favoráveis, por si sós, não permitem a revogação do decreto da prisão preventiva, caso esta se perfaça fundamentadamente na garantia da ordem pública (...) (Acórdão n.1004053, 20170020059938HBC, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/03/2017, Publicado no DJE: 21/03/2017. Pág.: 323/329). Ademais, em que pese a comprovação das condições pessoais favoráveis do autuado, neste momento, não dispõe esse magistrado de acesso integral ao conteúdo das medidas cautelares que foram determinadas pelo juízo natural, tampouco acesso ao conteúdo integral do material probatório produzido no âmbito das investigações policiais, de modo que melhor se oportuniza ao juízo natural, a partir desses elementos, a conclusão pela possibilidade ou não de concessão de liberdade provisória. Neste momento, em decisão tomada exclusivamente com base nas informações constantes do auto de prisão em flagrante e das alegações das partes, este juízo conclui pela manutenção, ao menos por ora, da prisão do autuado, a luz da fundamentação supra, e atendendo à representação policial e ao requerimento ministerial. Por fim, os documentos trazidos pela competente defesa técnica, no sentido de que o autuado seria dependente químico, possuem datas referentes ao ano de 2017/2018, e a suposta condição de traficante de drogas não é incompatível com o porte de drogas para uso próprio, sendo, aliás, comum que indivíduos envolvidos com a traficância também façam uso de substâncias entorpecentes. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto.” Nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, incisos I, do CPP), pois a espécie trata de crime doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos. Apesar dos argumentos dos impetrantes, em análise preliminar, não vislumbro qualquer ilegalidade na decisão atacada que autorize a concessão do pedido de liminar, com a possibilidade da concessão de liberdade provisória ou substituição por medida cautelar diversa, pois o paciente foi preso em flagrante na posse de grande quantidade de drogas. As condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. E não merece guarida o pedido de substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, alternativas à segregação da liberdade, pois tais medidas não se mostram suficientes e adequadas à espécie. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 18 de outubro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador